Tribunal: TJPA
Processo: 0000872-48.2010.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000872-48.2010.8.14.0018

RECORRENTE: CRISTOVAO GOMES DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CP. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. ART. 414, DO CPP. NÃO ACOLHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que pronunciou o ora recorrente para ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o acervo probatório disponível nos autos é hígido e seguro à formação do juízo de convencimento necessário a pronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o caput do artigo 413, do CPP.

4. Na hipótese, existem indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime, em especial pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, reprisados em juízo, fornecendo elementos satisfatórios a submissão do réu ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

5. Sentença de pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 2. Precedentes do c. STJ. 3. A palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, é firme e convincente no sentido que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida do seu companheiro. 4. Somente poderia ser acolhida a tese absolutória na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente não seria, de fato, o autor do delito perpetrado contra a vítima, o que não se pode definir no momento, devendo a dúvida ser dirimida
pro societate
.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 948.115/ES 2024/0362199-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/11/2024; TJ/PA, RESE nº 0002162-40.2015.8.14.0401 – Rel. Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., j. 26/11/2024; TJ/DFT, RESE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª T., j. 12/11/2024; TJ/RS, RESE nº 50046241320248210064, 1ª C.C., Rel. Des.ª KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, j. 28/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Cristovão Gomes da Costa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22204585, que no dia
21/03/2010
, o nacional
Antônio Gean de Carvalho Silva
foi encontrado morto dentro do veículo Ford Fiesta, cor prata, placa MNE 5678/PB, às margens da
PA 275
, com um ferimento de projétil de arma de fogo.

Relatou que, com o início das investigações, evidenciou-se, através dos depoimentos das testemunhas em sede policial, principalmente da Sr.ª
Telma Alves de Oliveira
, ex-companheira da vítima, que no dia anterior à ocorrência do delito
(20/03/2010)
, a vítima havia firmado um negócio jurídico com o nacional identificado como
Cristovão Gomes da Costa
, ora recorrente, na cidade de
Canaã dos Carajás/PA
.

Compartilhou que o negócio jurídico cingiu-se na troca do veículo Ford Fiesta, cor prata, placa MNE 5678/PB, pertencente à vítima, por uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, e um veículo VW Gol, cor prata, com placa de Gurupi/TO, pertencente ao ora recorrente.

Discorreu que por volta das 19h00min, do dia
20/03/2010
, a vítima entrou em contato com o ora recorrente e disse que desejava desfazer o negócio que haviam firmado, pois havia descoberto que o veículo VW Gol era roubado, razão pela qual entregou a motocicleta na residência da esposa do ora recorrente, bem como marcaram um encontro no município de
Curionópolis/PA
para que fosse feita a devolução do veículo VW Gol ao ora recorrente, e a restituição do veículo Ford Fiesta à vítima.

Explicou que a vítima deixou a sua companheira, Sr.ª Telma, no município de
Parauapebas/PA
, e deslocou-se para o município de
Curionópolis/PA
, para encontrar o ora recorrente e realizar a troca dos veículos.

Sublinhou que, por volta das 02h00min, Policiais Militares receberam as informações que havia uma pessoa morta dentro de um veículo às margens da
PA 275
. Ao se deslocarem até o local, verificaram que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo na nuca, transfixando a saída na testa, bem como encontraram, no interior do veículo, a carteira porta cédula com documentos pessoais do ora recorrente. A guarnição ainda se deslocou até a residência da companheira do ora recorrente, com o intuito de localiza-lo, todavia, não obtiveram êxito.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
02/09/2021
, ID 02/09/2021.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
11/09/2024
, ID 22204661.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
12/09/2024
, ID 22204664.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22204664, a defesa postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, com fulcro no
artigo 414, do Código de Processo Penal
, ante a fragilidade dos indícios de sua participação e/ou autoria no crime narrado na denúncia.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
13/09/2024
, ID 22204665.

O
Recurso em Sentido Estrito
foi
recebido
em
13/09/2024
, ID 22204669.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22204672, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede
Juízo de Retratação
, ID 22204674, o juízo
a quo
manteve a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 23387052, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Cristovão Gomes da Costa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22204664, a defesa postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, com fulcro no
artigo 414, do Código de Processo Penal
, ante a fragilidade dos indícios de sua participação e/ou autoria no crime narrado na denúncia.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ART. 414, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
.

Como é de conhecimento geral, a
decisão
que
pronuncia
o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do artigo 413, do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”
(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654).

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). A
materialidade do delito
desponta nos autos através do
laudo de fl. 17
e
pela oitiva das testemunhas
,
para o delito descrito no tipo penal do artigo 121, §2º, do Código Penal (homicídio qualificado
),
e no contexto probatório dos autos
,
em que foi vítima Antônio Gean de Carvalho Silva
. Da mesma forma, entendo subsistir
indícios de autoria
apontando o acusado
CRISTOVÃO GOMES DA COSTA
como
provável autor do delito
,
conforme depoimento das testemunhas em juízo e dos indícios colhidos no inquérito policial
.
Tenho que as declarações das testemunhas dadas em Juízo dão conta de que o réu se encontrava na cena do crime
. (...). Nesta fase, compete apenas a demonstração de que o Juízo se acha convencido da existência do crime e de indícios de autoria, sem se aprofundar sobre as provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri. (...). Como já afirmado, ainda que não repetidas as provas coletadas na fase inquisitiva, as declarações das testemunhas ouvidas em juízo são suficientes para lastrear o fundamento de suspeita de que o réu teria ceifado a vida da vítima. Observo que as testemunhas ouvidas em Juízo colocaram o denunciado na cena do crime, sendo indiciária sua condição de suspeito.
Da análise de todo conjunto probatório encontram-se elementos indiciários no sentido de que o fato teria sido praticado com recurso que tornou impossível a defesa do ofendido
,
após supostamente o réu pegar carona com a vítima e lesionando a vítima gravemente com disparo de arma de fogo pelas costas
.
Diante dos fatos
,
restou uma dúvida real sobre a intenção dos acusados
,
devendo ser conduzido o presente caso a Júri Popular
,
segundo o princípio do in dubio pro societate
,
uma vez que o mero juízo de suspeita, por si só, autoriza o julgamento em plenário do júri
. Assim, não sendo hipótese de absolvição sumária (artigo 397, CPP), inexistindo as excludentes do artigo 23 do Código Penal e confirmada a materialidade delitiva, como também os indícios de autoria, cabe ao Tribunal do Júri julgar o feito. (...).”
ID 22204661.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo
Tribunal do Júri
, juízo competente constitucionalmente para julgar os
crimes dolosos contra a vida
, em homenagem ao
princípio do juiz natural
.

Assim, a
pronúncia
é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo
prova incontroversa da existência do crime
, sendo suficiente que o juiz se convença de sua
materialidade
.

Quanto à
autoria
, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista
indícios suficientes
de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. TESE AFASTADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no HC nº 948.115/ES 2024/0362199-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a
pronúncia
consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do crime
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelos autos do
Inquérito Policial nº 00057/2010.000036-1
, ID 22204588, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00057/2010.000158-2
, ID 22204588, págs. 06 e 07, o
Auto de Entrega
, ID 22204589, págs. 01-05, o
Laudo de Exame de Danos
, ID 22204589, págs. 06-07, e pelo
Relatório de Conclusão de Inquérito Policial
, ID 22204590, págs. 08-10.

Em relação aos
indícios
de
autoria delitiva
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar para o ora apelante
Cristovão Gomes da Costa
como autor do ilícito penal.

A testemunha
Telma Alves de Oliveira
, companheira da vítima, em seu depoimento prestado em juízo, asseverou,
in verbis
:

“(...). Que se recorda dos fatos,
confirmou que o acusado e a vítima fizeram a troca de um carro
; (...);
Que a vítima ligou para Cristovão para desfazer o negócio
;
Que saíram de Canaã dos Carajás para trocar o carro com o acusado
;
Que a vítima a deixou em Parauapebas e seguiu para Curionópolis
; (...);
Que a irmã da vítima ligou e avisou que Antônio Gean tinha levado um tiro
,
que não sabia que ele tinha morrido
; (...);
Que achou estranho que quando pegou o carro que estava na delegacia
,
a roupa que o Cristovão estava usando
,
a camisa estava dentro do carro
,
uns CDs estavam também no carro
; Que não se recorda de tudo que tinha dentro do carro,
mas eu creio que era as coisas do Cristovão
,
principalmente a camisa
,
já que reconheceu a camisa que ele tinha vestido no sábado em Canaã
; Que, nas horas que ele foi lá na casa,
ele estava vestido na camisa
; (...).”

Grifei

A testemunha
Gilzelia Carvalho Silva
, irmã da vítima, ao ser ouvida em juízo, compartilhou,
in verbis
:

“(...).
Que na madrugada do dia 21
,
na data que a vítima foi assassinada
, por volta de 4h da manhã, estava amamentando o meu filho quando gritaram no portão que seu irmão tinha sido alvejado; (...);
Que
,
quando chegou ao local pensou que a vítima tinha sido apenas alvejada
,
somente depois ficou sabendo que seu irmão tinha sido assassinado
;
Que o disparo foi dado na cabeça do seu irmão
;
Que o acusado deu um tiro certeiro na nuca da vítima e o tiro saiu na testa
; (...);
Que a vítima tinha feito um negócio com o acusado
; Que seu irmão tinha se mudado há pouco tempo para a cidade de Canaã e lá meu irmão fez um negócio com ele, trocou um carro que meu irmão tinha; Que, no sábado, seu irmão saiu para dar uma volta na cidade e encontrou um colega; Que esse colega perguntou “e esse carro?”, aí meu irmão disse, “esse carro eu peguei hoje do Cristovão”, aí o colega do meu irmão disse, “olha, você está se mudando pra cá agora, esse carro dele tem problema, esse carro é roubado”; (...); Que, aí meu irmão disse, “vixe, eu não quero esse negócio”; (...);
Que seu irmão estava até sem crédito
,
pegou o telefone do mesmo rapaz que tinha avisado ele
,
e ligou para o acusado
,
posto que queria desfazer o negócio
; (...);
Que desfizeram o acordo e a vítima pegou o seu carro
,
momento em que o acusado pediu uma carona
;
Que o acusado sentou no banco de trás
;
Que seu irmão abasteceu o carro em um posto de gasolina na cidade
;
Que seu irmão foi assassinado pelo acusado na saída da cidade
;
Que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo na nuca da vítima
; (...).”
Grifei

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação da
sentença de pronúncia
, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
ausência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do
Tribunal do Júri
, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente é o autor da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente não seria, de fato, o autor do
disparo
de
arma de fogo
efetuado contra a vítima, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
do ora recorrente, deixando para o Tribunal do Júri,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste Eg.
Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

(...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002162-40.2015.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.944.001, Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS - Recurso em Sentido Estrito, Nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Primeira Câmara Criminal, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em 05/12/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Cristovão Gomes da Costa
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. se
ntença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024